Tribunal: TJPA
Processo: 0855322-43.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855322-43.2021.8.14.0301

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: ELYAN ANDRADE PUEYO ARNILLAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE JUROS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO EXPRESSAMENTE PACTUADO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato para determinar a readequação das parcelas de contrato de abertura de crédito e a restituição simples dos valores pagos a maior. A agravante sustenta a legalidade dos encargos contratuais, a inaplicabilidade da Lei de Usura e a impossibilidade de restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão, saber: (i) se o agravo interno atende ao dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil; (ii) se a decisão monocrática incorreu em erro ao manter a sentença que reconheceu a cobrança de juros em percentual superior ao expressamente pactuado pelas partes; e (iii) se subsiste fundamento para afastar a readequação contratual e a restituição simples dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora parte das razões do agravo interno esteja dissociada dos fundamentos determinantes da decisão monocrática, é possível extrair argumentos minimamente relacionados à controvérsia, circunstância que afasta o reconhecimento da ausência absoluta de dialeticidade recursal e autoriza o conhecimento do recurso.

4. A controvérsia não versa sobre limitação legal de juros, incidência da Lei de Usura, natureza jurídica da agravante ou legalidade abstrata da capitalização de juros, mas sobre a constatação de que a taxa efetivamente aplicada ao contrato foi superior àquela expressamente pactuada entre as partes.

5. O conjunto probatório demonstrou que a taxa de juros efetivamente cobrada divergiu da taxa contratada, legitimando a readequação das parcelas aos exatos termos avençados e a restituição simples dos valores pagos a maior.

6. Os argumentos desenvolvidos pela agravante acerca da inaplicabilidade da Lei de Usura, da natureza de entidade aberta e da legalidade da capitalização dos juros não infirmam o fundamento central da decisão agravada, porquanto não enfrentam a divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

7. Ausente demonstração de erro de fato ou de direito na decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

8. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se caracterizar hipótese de recurso manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: A cobrança de juros em percentual superior àquele expressamente pactuado pelas partes autoriza a readequação das parcelas contratuais e a restituição simples dos valores pagos a maior, sendo irrelevante, para a solução da controvérsia, a discussão acerca da incidência da Lei de Usura ou da natureza jurídica da entidade contratante quando tais matérias não constituem fundamento da condenação.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil: art. 1.021, § 1º; art. 1.021, § 4º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 27649871) manejado por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra Decisão Monocrática de Id 27159306, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença de origem.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 0855322-43.2021.8.14.0301
, ajuizada por
ELYAN ANDRADE PUEYO ARNILLAS
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, requerendo a submissão da matéria ao órgão colegiado caso não haja retratação da decisão agravada.

No mérito, afirma que a decisão monocrática merece reforma por ter mantido sentença que reconheceu suposta irregularidade na cobrança dos encargos contratuais e determinou a revisão do contrato celebrado entre as partes.

Alega que o autor não poderia pleitear a revisão de contrato regularmente celebrado por livre e espontânea vontade, sustentando a higidez do pacto e a incidência dos princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da autonomia da vontade.

Sustenta que a decisão agravada teria partido da premissa equivocada de que a agravante se enquadraria como entidade fechada de previdência complementar, sujeita à limitação de juros decorrente da denominada Lei de Usura. Argumenta que a
SABEMI SEGURADORA S/A
é sociedade anônima com finalidade lucrativa, submetida à fiscalização da SUSEP, oferecendo produtos ao público em geral, razão pela qual não poderia ser equiparada a entidade fechada de previdência privada. Defende que, por se tratar de entidade aberta e equiparada às instituições financeiras para fins de concessão de crédito, não se aplicariam à espécie as limitações impostas pela Lei de Usura, incidindo, ao contrário, a orientação consolidada na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e a legislação específica que rege o Sistema Financeiro Nacional.

Afirma, ainda, que a capitalização mensal dos juros é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando expressamente pactuada, inexistindo qualquer abusividade nos encargos contratados.

Aduz que os juros praticados se encontram dentro dos parâmetros legalmente admitidos, invocando a Súmula 382 do STJ para sustentar que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade.

Sustenta também a impossibilidade de devolução dos valores pagos pelo autor, argumentando que não houve cobrança indevida, erro nos pagamentos ou qualquer causa apta a ensejar repetição de indébito, nos termos dos artigos 876 e 877 do Código Civil.

Defende que os descontos realizados decorreram do regular exercício de direito e do estrito cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelas partes, inexistindo qualquer ilegalidade apta a justificar a condenação imposta.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu julgamento pelo órgão colegiado, com o consequente provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, dar provimento à apelação e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, o agravado sustenta que o agravo interno não impugna adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a discutir matéria estranha ao efetivo fundamento adotado pelo Relator. Afirma que nem a sentença nem a decisão monocrática aplicaram a Lei de Usura ao caso concreto, tendo o julgamento se limitado a reconhecer que a taxa de juros efetivamente cobrada pela agravante foi superior àquela expressamente pactuada no contrato.

Argumenta que a procedência da demanda decorreu de simples constatação aritmética, mediante cálculo que demonstrou a cobrança de juros de 2,09% ao mês, quando o contrato previa taxa de 2,05% ao mês, circunstância que justificou a readequação das parcelas e a restituição dos valores pagos a maior.

Defende que o recurso possui caráter genérico e protelatório, por não enfrentar os fundamentos efetivamente utilizados na decisão agravada.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno e a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade recursal

Inicialmente, cabe pontuar que embora o agravado sustente, em contrarrazões, a incidência do princípio da dialeticidade recursal, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

É certo que parcela considerável das razões recursais desenvolvidas pela agravante não enfrenta diretamente os fundamentos determinantes da decisão monocrática agravada, direcionando sua argumentação para questões relacionadas à inaplicabilidade da Lei de Usura, à natureza jurídica da recorrente e à legalidade abstrata dos juros remuneratórios praticados, temas que não constituíram o núcleo central da fundamentação adotada na decisão recorrida.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o princípio da dialeticidade deve ser analisado com razoabilidade, somente se justificando o não conhecimento do recurso quando inexistir impugnação minimamente apta a confrontar os fundamentos da decisão recorrida.

Na hipótese dos autos, embora de forma insuficiente e parcialmente dissociada da
ratio decidendi
adotada na decisão agravada, é possível extrair das razões recursais argumentos voltados à reforma do
decisum
, especialmente aqueles relacionados à alegada inexistência de irregularidade na cobrança dos encargos contratuais, à legalidade dos juros efetivamente praticados e à impossibilidade de restituição dos valores pagos pelo autor.

Tais alegações, ainda que não se revelem aptas a ensejar a reforma da decisão monocrática, guardam pertinência temática mínima com a controvérsia examinada e demonstram inequívoca intenção da recorrente de impugnar o resultado do julgamento, circunstância que afasta o reconhecimento da ausência absoluta de dialeticidade recursal.

Desse modo, não se verifica, no caso concreto, descumprimento integral do dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, razão pela qual o recurso deve ser conhecido, sem prejuízo da análise de improcedência de suas razões de mérito.

Portanto, em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Análise de mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário.

Após reexame dos autos e das razões deduzidas no agravo interno, concluo que a insurgência não merece acolhimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia devolvida à instância recursal, concluindo pela manutenção integral da sentença por fundamento que permanece hígido e não foi efetivamente infirmado pela agravante.

Com efeito, a questão central da demanda não consiste na discussão acerca da incidência da Lei de Usura, da natureza jurídica da agravante, da possibilidade de capitalização mensal dos juros ou da abusividade genérica dos encargos contratuais.

Ao contrário, conforme expressamente consignado na sentença e reiterado na decisão monocrática,
a controvérsia foi delimitada à verificação da correspondência entre a taxa de juros efetivamente aplicada no contrato e aquela expressamente pactuada pelas partes
.

Nesse particular, restou apurado que o contrato previa taxa de juros de 2,05% ao mês, ao passo que a taxa efetivamente praticada alcançou 2,09% ao mês, circunstância constatada mediante simples aferição matemática realizada a partir dos próprios dados constantes do instrumento contratual.

A partir dessa constatação, o Juízo de origem determinou a readequação das parcelas ao percentual efetivamente contratado e a restituição simples dos valores pagos a maior, providência posteriormente mantida pela decisão monocrática.

Verifica-se, contudo, que as razões do agravo interno não enfrentam adequadamente esse fundamento central.

A agravante desenvolve extensa argumentação acerca da inaplicabilidade da Lei de Usura às sociedades seguradoras, da distinção entre entidades abertas e fechadas de previdência complementar, da legalidade da capitalização de juros e da possibilidade de cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano.

Todavia, nenhuma dessas matérias constituiu fundamento determinante da decisão agravada.

Em momento algum a decisão monocrática afirmou que a procedência da demanda decorreria da submissão da agravante à Lei de Usura ou da limitação legal das taxas de juros praticadas.

O fundamento adotado foi substancialmente diverso: reconheceu-se que a taxa efetivamente cobrada divergiu daquela livremente pactuada entre as partes, circunstância suficiente para justificar a readequação do contrato aos exatos termos originalmente avençados.

Assim, a discussão proposta pela agravante revela-se dissociada da
ratio decidendi
da decisão agravada.

Ainda que se admitisse a plena legalidade da capitalização mensal dos juros ou a inaplicabilidade da Lei de Usura às sociedades seguradoras, permaneceria inalterada a conclusão adotada no julgamento, pois o vício reconhecido não decorreu da taxa contratada em si, mas da cobrança de percentual superior ao expressamente convencionado.

Também não prospera a alegação de impossibilidade de restituição dos valores pagos.

Reconhecido o pagamento em montante superior ao devido, mostra-se consequência lógica a restituição dos valores indevidamente desembolsados, observando-se, como corretamente consignado na decisão agravada, a devolução simples fixada na sentença, diante da inexistência de recurso da parte autora e da vedação à
reformatio in pejus
.

Cumpre registrar, ainda, que a agravante não apresenta qualquer elemento técnico ou demonstrativo matemático apto a infirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem quanto à divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada.

A insurgência limita-se à defesa abstrata da validade do contrato e da legalidade dos encargos financeiros, sem demonstrar erro no cálculo que embasou a procedência da demanda.

Desse modo, não se verifica qualquer desacerto na decisão monocrática que justifique sua reforma.

O agravo interno, na forma em que deduzido, busca apenas rediscutir matérias já apreciadas e decididas, sem apresentar argumento novo ou apto a afastar os fundamentos determinantes do
decisum
agravado.

Por outro lado, embora o agravado tenha requerido a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo não estarem presentes os pressupostos para sua incidência.

A aplicação da referida penalidade exige a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, circunstância que deve ser aferida com cautela, sob pena de comprometimento do direito constitucional de recorrer. Embora improcedente, a insurgência não se revela manifestamente abusiva a justificar a imposição da sanção processual pleiteada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DES
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Apelação, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada.

Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026